Tribunal: TJES
Processo: 5000251-27.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000251-27.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NESTOR CARDOSO
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de anulação de negócio jurídico cumulada com declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir contrato de empréstimo consignado e determinar compensação de valores, afastando a restituição em dobro e os danos morais, em demanda fundada na alegação de contratação não consciente de refinanciamento com descontos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço bancário enseja condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2º e 3º e Súmula 297 do STJ.

Impõe-se ao fornecedor o dever de informação clara e adequada, sendo sua inobservância violação aos princípios da transparência e boa-fé objetiva (art. 6º, III, do CDC).

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbe ao não demonstrar que o consumidor teve ciência inequívoca da contratação do refinanciamento.

Configura-se falha na prestação do serviço diante da ausência de informação adequada, caracterizando conduta ilícita e dever de indenizar (arts. 14 do CDC e 186 e 927 do CC).

Reconhece-se a inexigibilidade do débito e a necessidade de restituição dos valores indevidamente descontados.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e Tema 929 do STJ.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário, gerando abalo financeiro e psicológico ao consumidor.

O valor da indenização deve observar proporcionalidade e razoabilidade, fixando-se montante suficiente para compensar o dano e desestimular a conduta lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação de contratação válida de empréstimo consignado, aliada à falha no dever de informação, enseja a declaração de inexistência do débito. 2. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de dolo ou culpa do fornecedor. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 406, §3º, e 927; CPC, arts. 370, 371 e 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 600.663/RS (Tema 929), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 30/03/2021; STJ, Súmulas 43 e 362; TJ-ES, AC 0021092-07.2020.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16/11/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA” ajuizada por NESTOR CARDOSO em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA. Em síntese, a parte autora relata que vem sendo cobrada por empréstimo consignado não contratado. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando o reconhecimento da inexistência de débito quanto ao contrato, condenação do requerido a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (
id.
18296541):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a rescisão do contrato de empréstimo consignado objeto desta lide, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC. DECLARO, ainda, a compensação de valores entre as partes, de modo que o montante recebido pelo requerente se compensa com as parcelas já descontadas de seu benefício previdenciário pela requerida, nada sendo devido por nenhuma das partes à outra a título de restituição. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de restituição de valores em dobro e de indenização por danos morais.

O autor interpôs Recurso Inominado (
id.
18296542) pugnando a reforma da sentença para devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como para que seja concedida indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no
id.
18296547.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento do direito de defesa, eis que o juiz, enquanto destinatário das provas, faz o juízo de valor dos elementos probatórios constantes dos autos, sendo-lhe conferido poderes para indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos já forem suficientes para formar seu convecimento, conforme arts. 370 e 371 do CPC.

No caso em comento, verifica-se que a demanda possui acervo probatório suficiente através dos documentos carreados, de modo que o indeferimento do pleito não configura cerceamento do do direito de defesa.

Afasto a preliminar aventada.

Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da Lei consumerista, é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação e dos descontos realizados em desfavor do consumidor.

Em que pese a instituição financeira ter juntado contrato de adesão ao refinanciamento dos empréstimos consignados, verifico que a instituição financeira não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à parte autora quanto ao contrato de refinanciamento dos empréstimos previamente firmados com outra instituição financeira.

Ademais, verifica-se que o consumidor acreditava estar apenas realizando uma simulação e obtendo informações acerca das condições do empréstimo, não tendo plena ciência de que já estava efetivando a contratação do referido produto financeiro.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Por conseguinte, diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação, impõe-se o reconhecimento da
inexigibilidade do débito
, com a consequente
liberação da margem consignável do consumidor e o cancelamento dos contratos de refinanciamento de empréstimo consignado nº 639309863, 632444387 e 632144134
, bem como a
restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário
.

A devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição do indébito em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do banco recorrido em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, fixo em favor do recorrente indenização de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante suficiente para reparar os prejuízos sofridos pela recorrente, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e:

CONDENAR a instituição financeira recorrida à restituição,
em dobro
, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da tese firmada no
Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.
Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ) até a data da citação. A partir da citação e até o efetivo pagamento, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária, nos termos do art. 406, §3º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Fica desde já autorizada a compensação de valores eventualmente existentes;

CONDENAR a instituição financeira recorrida ao pagamento de indenização por danos morais
, que fixo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. A indenização será corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com incidência exclusiva da taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice;

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que o voto não carece de reparo quanto a fixação dos danos morais.

Contudo, quanto a reparação material, nos casos de fraude praticadas por terceiros, onde o agente financeiro também é vítima, a devolução deve ocorrer de forma simples, haja vista que o banco já é penalizado em razão do risco do negócio.
Não há ofensa a boa-fé objetiva por parte do banco, no caso, porque este também é enganado, sendo o caso de
distinguish
do que restara estabelecido no Tema 929 pelo STJ.

Ante o exposto, conheço do recurso, dando-lhe parcial provimento para condenar a requerida em danos morais no valor de R$ 5.000,00, a ser corrigida exclusivamente pela SELIC a contar do arbitramento. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.